Tribunal: TCU
Processo: 041.103/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1209/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.103/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Sílvio Cesar de Souza (CPF XXX.242.678-XX); Sílvio da Silva Lima (CPF XXX.023.692-XX); Simone Beal (CPF XXX.178.049-XX); Simone Lage Mendonça Ribeiro (CPF XXX.830.331-XX); Simone Marcos de Moraes Ferreira (CPF XXX.207.021-XX); Simone Treichel (CPF XXX.448.299-XX); Simone da Cunha Martins Viana (CPF XXX.198.290-XX); Simone de Oliveira Almeida (CPF XXX.305.117-XX); Sinara Barros de Medeiros (CPF XXX.156.703-XX) e Solange Silva Lima (CPF XXX.498.803-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.